Tribunal: TJMT
Processo: 1023590-74.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1023590-74.2021.8.11.0000
PACIENTE: R. D. S. L.
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de R. D. S. L., adolescente com 17 anos de idade, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente está sendo mantido apreendido na Delegacia da Polícia Judiciária Civil de Peixoto de Azevedo, tendo em vista a suposta prática de ato infracional equiparado ao crime de roubo, perpetrado no dia 28 de dezembro de 2021, às 15h30, no estabelecimento denominado “Casa Comercial”, cujos fatos são objeto do procedimento autuado sob no 1003205-36.2021.8.11.0023.
Sustenta a impetrante que o paciente foi recolhido na Delegacia de Polícia de Peixoto de Azevedo após buscas pela eventual prática do ato infracional acima referido, às 10h51 min do dia 29 de dezembro de 2021, tendo sido liberado à sua representante legal, na sequência.
Aduz que foi designada audiência de representação para o dia 30 de dezembro de 2021 às 16h45, cuja assentada seria realizada nas dependências da Delegacia de Polícia, sendo intimado o paciente que compareceu ao ato solene, encontrando-se, todavia, apreendido na naquela unidade de segurança, sem que estivesse em qualquer situação de flagrância ou com amparo em decisão judicial.
Alude que a manutenção do paciente estaria se dando por conta de ordem verbal do magistrado plantonista, afirmando, ademais, que sequer as mídias da audiência de apresentação do adolescente foram disponibilizadas; e que a “manutenção do adolescente/paciente na repartição policial, por todos os lados, mostra-se absolutamente ilegal e inconstitucional.”
Consigna que, além de não haver ordem judicial determinando a apreensão paciente, o ato também é ilegal porque ofende o art. 123 do Estatuto da Criança e do Adolescente, segundo o qual a internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes; destacando, outrossim, que os artigos 112 e 102 do ECA, “apontam o rol de medidas - socioeducativas e de proteção – passiveis de aplicação a menores infratores, dentre as quais não se encontra “recolhimento em Delegacia Comum”, pelo contrário, é de notório conhecimento configurar tal atitude ato abusivo e ilegal.”
Assim, pretende liminarmente, requer a liberdade do paciente com a expedição de alvará de soltura em favor dele.
É o relatório.
Decido
Os autos foram analisados em plantão pelo Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva, na data de 31/12/2021, entendendo pelo deferimento da liminar.
Após, o término do plantão, os autos foram distribuídos regularmente, vindo conclusos para minha relatoria.
Analisando a decisão proferida pelo Exmo. Desembargador Plantonista, entendo que deva ser ratificada, razão pela qual mantenho o deferimento do pleito in limine.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, devendo prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 17 de janeiro de 2022.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator